Tribunal: TJSP
Processo: 1003472-10.2019.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Reversão de cancelamento de diploma. Documento expedido e registrado antes da Portaria que, suspendendo a autonomia universitária das requeridas, obstou o registro de novos diplomas. Falha caracterizada. Ocorrência de danos morais. Indenização fixada em R$3.000,00 que não comporta redução ou majoração, eis que

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Reversão de cancelamento de diploma. Documento expedido e registrado antes da Portaria que, suspendendo a autonomia universitária das requeridas, obstou o registro de novos diplomas. Falha caracterizada. Ocorrência de danos morais. Indenização fixada em R$3.000,00 que não comporta redução ou majoração, eis que adequada às circunstâncias da causa e às finalidades da condenação. Procedência mantida.
Recursos improvidos.